Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732451-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA PIMENTEL PEREIRA, SIMONE PIMENTEL GOMES, GRASIELA PIMENTEL GOMES AGRAVADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. Com efeito, VANIA PIMENTEL PEREIRA, SIMONE PIMENTEL GOMES e GRASIELA PIMENTEL GOMES, ora agravantes, requerem a desistência do recurso com base no art. 998 do Código de Processo Civil (ID 51866369). Diante do requerimento processual de desistência apresentado, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator